Tribunal: TJSP
Processo: 1011679-40.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Regressiva de seguradora. Insurgência contra a r. sentença de improcedência. Cabimento. Ao contestar, o réu não negou a descrição dos fatos e apenas alegou fato hábil a afastar a sua responsabilidade. O requerido alegou ter sido o condutor do veículo segurado o causador do acidente. Alegou, ainda, ausência de demonstração da sua culpa no acidente. Não houve

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Regressiva de seguradora. Insurgência contra a r. sentença de improcedência. Cabimento. Ao contestar, o réu não negou a descrição dos fatos e apenas alegou fato hábil a afastar a sua responsabilidade. O requerido alegou ter sido o condutor do veículo segurado o causador do acidente. Alegou, ainda, ausência de demonstração da sua culpa no acidente. Não houve impugnação específica do fato narrado na inicial. O requerido não cumpriu o ônus de comprovar a veracidade do fato que alegou para confrontar o fato alegado pela autora. Autor dispensado de fazer a prova dos fatos alegados. Inteligência dos artigos 341 e 374, III do Código de Processo Civil. Culpa evidenciada do réu no acidente de veículos. Ausência de prova a demonstrar a culpa do motorista do veículo sinistrado. Colisão contra o veículo segurado. Obrigação de indenização em regresso. Sentença reformada. Recurso provido.